Tribunal: STF
Processo: ARE 1533366
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.003, PARÁGRAFO 5º, DO NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FERIADO LOCAL PARA AFERIMENTO DE TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ARTIGO 1.003, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola - SINDAG contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. ARTIGO 1.003, PARÁGRAFO 5º, DO NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (Doc. 169, p. 1)



    A parte ora embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição na mencionada decisão, porquanto “o prazo final para o protocolo do recurso de agravo em recurso extraordinário era a data de 19/02/2024” (Doc. 170, p. 2). Alega que, “durante o prazo para o protocolo do recurso havia feriados locais na cidade de São Paulo/SP (cidade de origem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), a saber, os dias 25/1/2024 e 26/1/2024, além é claro dos dias relativos ao carnaval, os dias 12/2/2024 e 13/2/2024” (Doc. 170, p. 2).



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    A parte ora embargante alega a existência de contradição na decisão embargada porque, “durante o prazo para o protocolo do recurso havia feriados locais na cidade de São Paulo/SP (cidade de origem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), a saber, os dias 25/1/2024 e 26/1/2024” (Doc. 170, p. 2).



    Nada obstante, constata-se que, in casu, o agravante não comprovou a ocorrência de feriados locais nos mencionados dias 25 e 26 de janeiro de 2024 no momento da interposição do agravo (Doc. 106).



    Ressalte-se que o artigo 1.003, § 6º, do novo Código de Processo Civil determina que “o recorrente deverá comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso” (destaquei), o que não ocorreu no presente caso. Seguindo essa orientação, menciono o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. 



    1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo manejado contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 



    2. O art. 1.003, § 6°, do Novo CPC determina que ‘[o] recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem.” (ARE 1.033.168-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/09/2017, destaquei)



    Destarte, não há que se falar em contradição na decisão ora embargada.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão ora embargada consignou a intempestividade do agravo em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, DESPROVEJO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente